Tribunal: TJDFT
Processo: 0724766-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724766-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL RODRIGUES OLIVEIRA, representado pela Curadoria Especial, contra decisão que rejeitou o pedido de publicação de edital para intimação de penhora, proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina em ação de execução de título extrajudicial (0702472-19.2018.8.07.0005) proposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Eis o teor da decisão agravada: A Curadoria Especial, representando os interesses do executado, apresenta impugnação à penhora do imóvel em ID 126797970. Requer a desconstituição da penhora ante a possibilidade de tratar-se de bem de família. Requer a publicação de edital de penhora e a pesquisa de demais bens no sistema ERIDF. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido de publicação de edital. O artigo 841 do CPC não exige a publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial. Quando o CPC prevê a publicação de edital o faz de maneira expressa, como ocorre com o artigo 513,§ 2o, IV para a intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença. [...]. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o executado/agravante foi citado por edital e os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal; 2) houve omissão do legislador em falar acerca da necessidade de intimação da penhora nos casos em que a Curadoria Especial representa as partes citadas por edital; 3) é o caso de se intimar o agravante da penhora pessoalmente ou por edital, em razão da falta de previsão legal, e por não se poder equiparar a Curadoria Especial com os advogados, que possuem contato com seus clientes; 4) deve ser aplicado ao caso, por analogia, o artigo 513, §2, inciso IV, do CPC, que prevê publicação de edital para dar ciência do cumprimento de sentença ao devedor citado por edital; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender atos expropriatórios em favor do credor e determinar a publicação de intimação por edital acerca da penhora; 6) no mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a necessidade de publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que a agravada, Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários LTDA. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravante, Daniel Rodrigues Oliveira. O executado/agravante foi citado por edital a e Curadoria Especial foi nomeada para apresentar defesa. Posteriormente, foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no empreendimento Conquista Residencial Ville, Quadra 07, Loteamento Raquel Pimentel, Apartamento 201, localizado no 1o pavimento do Bloco A, situado em Luziânia-Go. A Curadoria Especial manifestou ciência do início dos atos de execução forçada e requereu a intimação da penhora por meio de publicação de edital. O pedido foi indeferido através da decisão agravada que deu origem ao presente agravo de instrumento. O agravante alega que deve ser aplicado ao caso, por analogia, o artigo 513, §2o, inciso IV, do CPC, prevê publicação de edital para dar ciência do cumprimento de sentença ao devedor citado por edital, in verbis: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. Contudo, a referida normal legal é referente ao cumprimento de sentença. Por sua vez, o artigo 841 do CPC regulamente especificamente os casos de penhora e determina que: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 . Como explicado na decisão agravada, o artigo 841 do CPC não exige a publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial. Além disso, cumpre ressaltar que a Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, representa e assiste o executado em sua defesa. Há defesa técnica constituída. No caso em tela, é incontestável que a Curadoria Especial teve ciência da penhora (ID. 126797970 – autos principais) e, portanto, possibilidade de apresentar defesa, garantido a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Há precedentes sobre o tema neste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. VALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. I - A intimação do executado acerca da penhora deva ser feita, em regra, por meio do seu advogado, e, somente em caso de não o haver constituído, é que o ato será pessoal, conforme inteligência dos §§ 1o e 2o do artigo 841 do CPC; II - Na hipótese de executado citado fictamente, é válida a intimação feita na pessoa o Curador Especial. [...] IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1091983, 07167247620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no PJe: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CASSADA. DEU-SE PROVIMENTO. 1. A regra geral do processo civil é a intimação da parte na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo excepcional a intimação pessoal. 2. Na hipótese de o executado ser representado por curador especial, em virtude de citação ficta, é valida a intimação feita na pessoa o Defensor Público. 3. Registrada a penhora na matrícula do imóvel, produzida a defesa técnica do executado pela Defensoria Pública, após a devida intimação, estão atendidos, na hipótese, os requisitos da legislação de incidência (CPC 1973, art. 659, §§ 4o e 5o), sendo válidos a penhora realizada e os atos processuais que se lhe seguiram. [...] (Acórdão n.947676, 20150020293775AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 237/253) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Determino à Secretaria que corrija a autuação na capa dos autos deste agravo de instrumento, uma vez que consta o nome de Luiz Carlos Pereira da Silva (047.964.143-98) como agravante, ao passo que a parte agravante/executada, representada pela Defensoria Pública e réu no processo principal, é Daniel Rodrigues Oliveira (048.096.321-56). BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora